Tribunal: STF
Processo: AI 133177
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
Agravo regimental.
         -  Não  há  que  se   falar   em   violação   ao   princípio
constitucional da reserva legal quando o acórdão recorrido se  baseia
na  legislação   ordinaria   trabalhista;   não   fere   o   preceito
constitucional do direito adquirido  a  aplicação  da  Súmula  51  do
Tribunal Superior do Trabalho, sendo  de  notar-se,  ademais,  que  a
proposito do requisito da idade exigido na  regulamentação,  se  teve
essa exigência como discriminatoria e,  portanto,  ilegal,  o  que  e
fundamento suficiente, nesse ponto,  para  a  sustentação  do  aresto
recorrido, e fundamento não atacavel com base no princípio do direito
adquirido; e, finalmente  não  há  como  pretender-se  que  se  negou
prestação jurisdicional quando, prestando jurisdição, houve, no dizer
do ora agravante, "obstrução  do  Recurso  de  Revista"  em  face  do
não-provimento do agravo regimental.
         Agravo regimental a que se nega provimento.